Tribunal: TJDFT
Processo: 0717926-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Obrigação de fazer. Direito à saúde. Paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA). Agendamento de consulta em tempo razoável. Espera injustificada superior a 130 dias. Descumprimento do direito fundamental. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, cujo pedido consistia na determinação de que o Distrito Federal providenciasse, em prazo razoável, o agendamento de consulta na rede pública de saúde ou, alternativamente, na rede privada às expensas do ente público.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber se o ente público tem prazo para providenciar o agendamento de consulta à criança com transtorno do espectro autista já incluída no sistema de regulação.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde, competindo ao Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a promoção e recuperação da saúde.
4. A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, instituída pela Lei 12.764/2012, assegura atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA, incluindo diagnóstico precoce e atendimento multiprofissional, o que é fundamental para prevenir prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo e social do indivíduo.
5. O Enunciado 93 do CNJ estabelece que o prazo para consultas e exames no SUS não deve ultrapassar 100 dias, considerando-se excessiva e inefetiva qualquer espera superior a esse período, especialmente em casos que demandam urgência.
6. A espera da apelante, superior a 130 dias, sem justificativa razoável ou plano para garantir o atendimento, viola o acesso adequado aos serviços de saúde, sobretudo porque os relatórios médicos demonstram que o atraso no atendimento compromete gravemente o desenvolvimento da menor.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O transtorno do espectro autista requer atenção integral e ações tempestivas para evitar prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento da pessoa diagnosticada e impõe ao Estado a obrigação de garantir o acesso a serviços de saúde em prazo razoável, não se admitindo espera excessiva injustificada em listas de regulação.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei 12.764/2012, art. 2o, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896437, 0717264-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24/07/2024; Enunciado 93 do CNJ.